Tribunal: TJDFT
Processo: 0700176-24.2026.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, LEI 11.343/2006). ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. PENA-BASE (ART. 42 DA LAD). TRÁFICO PRIVILEGIADO (§ 4o). REINCIDÊNCIA COMO ÓBICE. REGIME FECHADO MOTIVADO (ART. 33 DO CP E SÚMULAS 718 E 719/STF). DETRAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA REVISIONAL. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DO ART. 621 DO CPP. REVISÃO AMITIDA PARCIALMENTE. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.

CASO EM EXAME

Revisão Criminal proposta para rescindir condenação transitada em julgado pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), com pena definitiva de 7 anos e 6 meses de reclusão, 700 dias-multa, em regime inicial fechado.

Pedido de reconhecimento de bis in idem na dosimetria, aplicação da minorante do § 4o do art. 33 da Lei de Drogas, redução da pena-base ao mínimo legal, alteração do regime inicial e detração do período de prisão provisória.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(i) Definir se houve bis in idem pela utilização da quantidade/natureza das drogas em fases distintas da dosimetria; (ii) se a reincidência impede a aplicação do § 4o do art. 33; (iii) se a pena-base pode ser reduzida ao mínimo legal; (iv) se o regime fechado pode ser mantido com motivação concreta; e, (v) se cabe a detração na via revisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Inexistência de bis in idem quando o afastamento do § 4o decorre exclusivamente da reincidência, e não de nova valoração da quantidade/natureza das drogas.

Reincidência, ainda que não específica, constitui óbice ao reconhecimento do § 4o do art. 33, ausente mudança jurisprudencial estável em sentido contrário.

Exasperação da pena-base, com apoio nos vetores preponderantes do art. 42 da Lei 11.343/2006, mostra-se idônea e proporcional quando devidamente motivada.

Regime inicial fechado mantido com motivação concreta (reincidência e circunstâncias do caso), em consonância com o art. 33 do CP e com as Súmulas 718 e 719 do STF.

A detração deve ser apreciada pelo Juízo da Execução Penal, sendo incabível sua análise pela via revisional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Revisão parcialmente admitida. Pedido julgado improcedente.

Tese de julgamento:

"1. A reincidência impede o reconhecimento do tráfico privilegiado. 2. A pena-base pode ser fixada acima do mínimo com fundamento em elementos concretos, conforme art. 42 da Lei 11.343/2006. 3. O regime inicial fechado se mantém quando justificado por reincidência e circunstâncias do delito."

Dispositivos relevantes citados: art. 621 do CPP; art. 33, caput e § 4o, da Lei 11.343/2006; art. 42 da Lei 11.343/2006; art. 33 do CP; Súmulas 718 e 719 do STF.